Tribunal: STF
Processo: HC 71778
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-15
Data de publicação: 1994-12-15

Ementa:
E  M E  N T A:  Crime continuado:  cassado pelo STJ, em
recurso  especial do  MP, a  decisão local  que deferira  revisão por
ordenar  a unificação das  penas, não tem  objeto o habeas corpus que
pretende discutir o critério de calculo das penas unificadas.